Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708388-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIM S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante em face da decisão (ID 59618953) que negou seguimento ao Agravo Interno interposto por ela em razão da perda superveniente do interesse recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 60009006), a Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa. Aduz que não foram enfrentados os argumentos que a levou a interpor o Agravo Interno. Repisa os argumentos que ensejaram a interposição do Agravo de Instrumento que não foi conhecido. Ratifica que não busca renovar a discussão do mérito, mas pretende impugnar a decisão que, na origem, reconheceu como válida a intimação de advogado que não estaria constituído nos autos. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e reformada a decisão. Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 61544636). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, a Embargante alega ser omissa a decisão que negou seguimento ao Agravo Interno. Em verdade, a alegação de vício formulada pela Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se destina o recurso ora manejado. Com efeito, em que pese as alegações da Embargante, observa-se que o não seguimento do Agravo Interno foi ocasionado pela perda superveniente do interesse recursal, em razão da publicação da sentença, que se sobrepõe às demais decisões interlocutórias proferidas no curso do processo e, assim, esvazia o objeto dos recursos interpostos em face dessas decisões. Sabe-se que a decisão que nega seguimento de recurso não adentra ao mérito da questão, não havendo falar em omissão na análise dos fundamentos utilizados na peça recursal do Agravo Interno. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator